Tribunal: STF
Processo: RE 1272872
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação movida contra o Estado de São Paulo, tendo em vista o julgamento da ADI 4.173/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que julgou constitucional o dispositivo da Lei 10.029/2000, que autoriza o serviço militar voluntário sem o reconhecimento de vínculo ou obrigação de natureza trabalhista.
    O embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que
    “[...] Isto por si só já retira o conceito de voluntariado que a Lei Federal deu, pois, se houvesse a necessidade de cumprimento de carga horária, lá, na Federal, deveria haver referida delimitação e como pode se ver, não há. Da mesma forma é a determinação na Lei Estadual de que os ‘Voluntários´estariam sujeitos as mesmas sanções impostas aos Funcionários Efetivos, isto, igualmente, descaracteriza o serviço voluntário e coloca o Requerente Exequente em igualdade aos efetivos, declarando claramente a inconstitucionalidade do termo voluntariado delimitado pela Lei Estadual, ou seja, o efeito vinculante da ADI 4.173/DF não atinge a Lei Estadual 11.064/02, mas sim e tão somente a Lei Federal 10.029/00 que apenas permitiu a criação de Voluntários” (pág. 2 do documento eletrônico 30).
     É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Preliminarmente, pontuo que os embargos de declaração contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015: 
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe à embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 
    No presente caso, a decisão embargada deu provimento ao recurso extraordinário sob o entendimento de que o acórdão recorrido está em dissonância com a decisão desta Corte Suprema nos autos da ADI 4.173/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Não se sustenta a alegação da embargante, de ser irrelevante a declaração de constitucionalidade da Lei 10.029/2000, para a improcedência da inicial, uma vez que o pedido tinha como pressuposto a declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000 e da Lei 11.064/2002 do Estado de São Paulo.
    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    No presente caso, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator